Tribunal: TJDFT
Processo: 0722468-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. SERVIDORA PÚBLICA DA SES/DF. PRESCRIÇÃO. DENÚNCIA APÓCRIFA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
I – O prazo de 140 dias para a conclusão do PAD somente teve início em 13/11/2021, conforme determinado no art. 1o da Lei Complementar Distrital no 989/2021; logo, a conclusão do PAD deveria ocorrer no dia 1/4/2022, data que corresponde ao termo inicial de contagem do prazo prescricional de dois anos para a aplicação da penalidade de suspensão.
II – O ato que aplicou a penalidade de suspensão à impetrante foi publicado em 15/2/2024, razão pela qual a prescrição não se consumou.
III - Inexiste nulidade no procedimento administrativo disciplinar que teve início a partir de investigação iniciada por denúncia anônima e não há cerceamento de defesa por não ter sido oportunizada diligência ou perícia para tentar identificar o autor do relato apócrifo ou seu teor, art. 212, § 2o, da Lei Complementar Distrital no 840/2011.
IV - Os documentos apresentados não evidenciam cerceamento de defesa, uma vez que não há provas de qualquer irregularidade na condução do processo administrativo disciplinar.
V - Ausente o alegado direito líquido e certo da impetrante, pois os documentos coligidos aos autos não comprovam ilegalidade ou irregularidade no procedimento administrativo disciplinar, e não compete ao Judiciário examinar o mérito administrativo e a valoração das provas, Súmula 665/STJ.
VI – Segurança denegada.